Tribunal: TRF3
Processo: 5002789-09.2025.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 21.10.2022; TRF5, AC 0808784-23.2022.4.05.8200, 6a TURMA,

Inteiro teor:
188/1327)

5002789-09.2025.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002789-09.2025.4.03.6104

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELOISE DOS SANTOS AZEVEDO - SP364497-N

APELADO: GERENTE EXECUTIVO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. BENEFÍCIO RESTABELECIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do GERENTE EXECUTIVO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTOS, que negou pedido de prorrogação do benefício auxílio-doença NB 31/632.567.437-9, sob o fundamento de que a parte autora já teria atingido o limite máximo de prorrogações permitidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão cinge-se à realização de terceiro pedido de prorrogação de benefício antes da data de cessação.

III. Razões de decidir

3. No caso dos autos, o autor comprovou que foi impedido de realizar seu direito previsto em lei de requerer a prorrogação do auxílio-doença, diante do disposto no artigo 388 da Portaria DIRBEN/INSS no 991, de 28/03/2022, que limitou a dois os pedidos de prorrogação.

4. Ora, se a lei previdenciária não fixa um limite de pedidos de prorrogação do benefício, não pode um regulamento administrativo assim o fazer, sob pena de afronta a dispositivo legal.

5. Dessa forma, não tendo a lei previdenciária limitado o direito do segurado de pedir a prorrogação de seu benefício por incapacidade temporária, tal pedido pode ser feito quantas vezes o segurado necessitar quando ele entender que permanece incapacitado para o trabalho após a DCB fixada.

6. Logo, de rigor a concessão da segurança com a ordem de reativação do benefício, possibilitando ao impetrante o exercício do pedido de prorrogação até a realização de nova perícia médica.

IV. Dispositivo e tese

7.Apelação da parte autora provida.

___

Dispositivos relevantes citados: artigo 5o, inciso LXIX, da CF e art. 60 da Lei n° 8.13/91.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 9a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5001645-40.2024.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 22/04/2025, Intimação via sistema DATA: 25/04/2025; e TRF 3a Região, 9a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5001982-93.2024.4.03.6113, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 13/03/2025, Intimação via sistema DATA: 14/03/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002789-09.2025.4.03.6104

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELOISE DOS SANTOS AZEVEDO - SP364497-N

APELADO: GERENTE EXECUTIVO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por FRANCISCO BARBOSA SOBRINHO contra ato do GERENTE EXECUTIVO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTOS, que negou pedido de prorrogação do benefício auxílio-doença NB 31/632.567.437-9, sob o fundamento de que o autor já teria atingido o limite máximo de prorrogações permitidas.

O impetrante requer o restabelecimento e a manutenção do benefício NB 31/632.567.437-9 até realização de perícia médica, concedendo-lhe tempo hábil para requerer a prorrogação do benefício

O pedido liminar foi indeferido sob o fundamento de que: a) o benefício de auxílio-doença é temporário, razão pela qual a data da cessação já é previamente definida e dela o segurado demonstrou ciência; b) há amparo legal para a alta programada, nos termos do §8o do artigo 60 da Lei n. 8.213/1991 (redação da Lei 13.457/2017); c) o segurado realizou dois pedidos de prorrogação, atingindo o limite previsto no artigo 388 da Portaria DIRBEN/INSS no 991, de 28/03/2022; c) os documentos apresentados pelo impetrante não comprovam a data em que foram efetuadas as tentativas de pedido de prorrogação; e d) há falta de interesse de agir para o restabelecimento do benefício, ante a ausência de novo requerendo de benefício por incapacidade.

Os embargos declaratórios do impetrante foram rejeitados.

O Ministérios Público Federal opinou pela denegação da segurança.

A r. sentença denegou a segurança, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, não havendo condenação nas verbas sucumbência.

Irresignado, o impetrante apela, requerendo: a) o afastamento do reconhecimento da falta de interesse de agir, uma vez que há resistência administrativa em razão da cessação do benefício sem prévia perícia, tendo em vista a impossibilidade de agendamento de prorrogação; b) seja determinado o restabelecimento e a manutenção do benefício de NB 31/632.567.437-9, desde a data de 20/04/2025. Alternativamente, se demonstrado a impossibilidade de agendamento em tempo hábil para a perícia médica presencial, requer que seja determinada a reativação do benefício por 120 (cento e vinte) dias, nos termos do § 9o do art. 60 da Lei no 8.213/ 91, período em que o Apelante poderá requerer nova prorrogação.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto:

O mandado de segurança é a ação constitucional, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Carta Magna, cabível somente em casos de afronta a direito líquido e certo, conforme se depreende de seu texto: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

A ação mandamental pode ser utilizada em matéria previdenciária, desde que vinculada ao deslinde de questões unicamente de direito ou que possam ser comprovadas exclusivamente por prova documental apresentada de plano pela parte impetrante para a demonstração de seu direito líquido e certo.

Portanto, o direito líquido e certo deve estar plenamente demonstrado por prova pré-constituída, pois a ausência desse requisito torna a vida mandamental inadequada à pretensão.

No caso concreto, encontram-se presentes os requisitos de admissibilidade, uma vez que o writ veio instruído com as provas pré-constituídas.

O impetrante requer o restabelecimento e a manutenção do benefício NB 31/632.567.437-9 até realização de perícia médica, concedendo-lhe tempo hábil para requerer a prorrogação do benefício. Aduz que foi impedido de realizar o terceiro pedido de prorrogação, tendo em vista ter atingido o limite estabelecido pelo INSS.

De saída, reconheço o interesse de agir para a propositura do mandamus , uma vez que o autor foi impedido de realizar seu pedido de prorrogação, tendo seu benefício cessado,.

A autoridade impetrada informa que a cessação do NB 31/632.567.437-9 se deu em razão da alta programada, uma vez que o autor realizou dois pedidos de prorrogação, atingindo, assim, o limite máximo de prorrogações permitidas, nos termos do artigo 388 da Portaria DIRBEN/INSS no 991, de 28/03/2022, motivo pelo qual é necessário novo requerimento para a concessão de benefício por incapacidade, caso persista a incapacidade laborava. Afirma não haver falha sistêmica a ser corrigida e que a negativa do pedido está estritamente em conformidade com a norma previdenciária vigente.

Pois bem, nos termos dos artigos 101 da Lei n. 8.213/1991 e 71 da Lei n. 8.212/91, o benefício de auxílio-doença tem caráter temporário, de modo que a autarquia previdenciária não está impedida de reavaliar em exame médico as condições laborais do segurado.

Tanto administrativamente como judicialmente, ao ser concedido o auxílio-doença, "sempre que possível", deve-se fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Fixado o prazo, o benefício cessará na data prevista, salvo se o segurado requerer a prorrogação do auxílio-doença, hipótese em que o benefício deverá ser mantido até a realização de nova perícia.

A norma estabelece, ainda, que, se não for fixado um prazo, o benefício cessará após o decurso do lapso de cento e vinte dias, exceto se houver pedido de prorrogação.

Confiram-se os parágrafos incluídos no art. 60 da Lei n. 8.213/91:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. (Redação dada pela Lei n. 9.876, de 26.11.99)

(...).

§ 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. (Incluído pela Lei n. 13.457, de 2017).

§ 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído pela Lei n. 13.457, de 2017)

Por oportuno, convém destacar que a alta programada ora instituída por lei não impede a realização de perícia para se aferir a necessidade ou não de manutenção do auxílio-doença. Ela apenas impõe uma condição para que seja feita nova avaliação médica, qual seja, o requerimento de prorrogação do benefício.

Dessa forma, a Lei n° 8.213/91 garante ao segurado o exercício do pedido a prorrogação de seu benefício de auxílio-doença antes de sua cessação, caso entenda que permanece incapacitado.

Cumpre destacar que na legislação previdenciária não há limitação ao pedido de prorrogação do benefício por incapacidade temporária.

No caso dos autos, o autor comprovou que foi impedido de realizar seu direito previsto em lei de requerer a prorrogação do auxílio-doença NB 31/632.567.437-9, tendo em vista o disposto no artigo 388 da Portaria DIRBEN/INSS no 991, de 28/03/2022.

Ora, se a lei não fixa um limite de pedidos de prorrogação do benefício, não pode um regulamento administrativo assim o fazer, sob pena de afronta a dispositivo legal.

Dessa forma, não tendo a lei previdenciária limitado o direito do segurado de pedir a prorrogação de seu benefício por incapacidade temporária, tal pedido pode ser feito quantas vezes o segurado necessitar quando ele entender que permanece incapacitado para o trabalho após a DCB fixada.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA OFICIAL. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA ANTES DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA REVISIONAL DA INCAPACIDADE LABORATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA.

1. Remessa oficial em face de sentença que, em mandado de segurança, concedeu a segurança para determinar ao INSS o restabelecimento do pagamento do benefício de auxílio por incapacidade temporária NB n° 31/646.296.447-6 até a realização do procedimento pericial.

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo ao restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária NB n° 31/646.296.447-6 até a realização da perícia médica administrativa - revisional da incapacidade laborativa; com necessidade de reforma da sentença, ou não, através da remessa oficial.

3. Remessa oficial conhecida na forma da Lei no 12.016/2009.

4. O mandado de segurança é ação civil de rito sumário especial, destinado a proteger direito líquido e certo da violação efetiva ou iminente, praticada com ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública (ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do Poder Púbico), diretamente relacionada à coação, de vez que investida nas prerrogativas necessárias a ordenar, praticar ou ainda retificar a irregularidade impugnada, a teor do disposto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, art. 1o da Lei no 1.533/1951 e art. 1o da atual Lei no 12.016/2009.

5. O art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei n° 8.213/1991, com redação dada pela Lei n° 13.457/2017, dispõe sobre a possibilidade de fixação de prazo estimado para a duração do benefício, no ato de concessão ou reativação de auxílio por incapacidade temporária - judicial ou administrativa, garantindo ao segurado a probabilidade do pedido de prorrogação do benefício.

6. Conforme art. 78, §§2° e 4o do Decreto no 3.048/1999, é garantido ao segurado a solicitação de prorrogação do benefício.

7. O art. 386 da Portaria DIRBEN/INSS n° 991/2022 prevê que se o prazo de duração do benefício por incapacidade temporária for insuficiente, o segurado pode pedir a prorrogação nos 15 dias anteriores à DCB (data de cessação do benefício).

8. O art. 387 da Portaria DIRBEN/INSS n° 991/2022 afirma que se a agenda estiver com prazos maiores que 30 dias para fazer perícia de prorrogação, o benefício será automaticamente prorrogado por mais 30 dias, contados da DCB, gerando um requerimento de Prorrogação de Manutenção – PMAN, até o limite de 2 requerimentos, sem a necessidade de realização de perícia médica.

9. In casu, o impetrante demonstra que teve o benefício cessado administrativamente, sem que lhe tenha sido oportunizado a realização da perícia médica administrativa revisional da incapacidade laborativa. Registre-se que a Autarquia Federal cadastrou o requerimento de prorrogação do benefício do impetrante, porém manteve a cessação administrativa do benefício, a despeito do agendamento de perícia médica para reavaliação da capacidade laborativa em data posterior (04 meses após o protocolo do pedido).

10. Embora o controle da análise da existência de incapacidade laborativa, ou não, não tenha sido afastado do INSS, não poderia o Instituto ter cessado o auxílio por incapacidade temporária com base na “alta programada”, sem antes ter oportunizado ao impetrante a realização da perícia médica administrativa revisional - a fim de confirmar, ou não, a persistência da incapacidade laborativa, conforme legislação de regência.

11. Segurança concedida para determinar ao INSS o restabelecimento do pagamento do benefício de auxílio por incapacidade temporária NB n° 31/646.296.447-6 até a realização do procedimento médico pericial.

12. Remessa oficial não provida.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV e LXIX e art. 109, VIII; Lei n° 8.213/1991, art. 60, §§ 8o e 9o; Lei no 1.533/1951, art. 1o; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Decreto n° 3.048/1999, art. 78, §§2° e 4o; Portaria DIRBEN/INSS n° 991/2022, art. 386 e art. 387.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AMS n° 1999.03.99.103526-9, Rel. Des. Fed. Marianina Galante - 8a Turma, j. 05.09.2011, DJF3 15.09.2011, p. 1019.

(TRF 3a Região, 9a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5001645-40.2024.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 22/04/2025, Intimação via sistema DATA: 25/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM OPORTUNIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE PARA RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ O DIA ANTERIOR À FORMULAÇÃO DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA.

1. Remessa oficial em mandado de segurança em face de sentença que concedeu em parte a segurança, para determinar o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária NB: 31/647.850.336-8, desde a data da cessação administrativa em 29.04.2024 até 17.07.2024, data anterior ao novo requerimento administrativo apresentado em 18.07.2024 - que indeferiu o pleito formulado por não haver constatado a existência de incapacidade laborativa.

2. A questão em discussão consiste em saber se há necessidade de reforma da sentença, através da remessa oficial, pela concessão de prazo para pedido de prorrogação do benefício.

3. Remessa oficial conhecida na forma da Lei no 12.016/2009.

4. O mandado de segurança é ação civil de rito sumário especial, destinado a proteger direito líquido e certo da violação efetiva ou iminente, praticada com ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública (ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do Poder Púbico), diretamente relacionada à coação, de vez que investida nas prerrogativas necessárias a ordenar, praticar ou ainda retificar a irregularidade impugnada, a teor do disposto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, art. 1o da Lei no 1.533/1951 e art. 1o da atual Lei no 12.016/2009.

5. O art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei n° 8.213/1991, com redação dada pela Lei n° 13.457/2017, dispõe sobre a possibilidade de fixação de prazo estimado para a duração do benefício, no ato de concessão ou reativação de auxílio por incapacidade temporária - judicial ou administrativa, garantindo ao segurado a probabilidade do pedido de prorrogação do benefício.

6. Conforme art. 78, §§2° e 4o do Decreto no 3.048/1999, é garantido ao segurado a solicitação de prorrogação do benefício.

7. O art. 386 da Portaria DIRBEN/INSS n° 991/2022 prevê que se o prazo de duração do benefício por incapacidade temporária for insuficiente, o segurado pode pedir a prorrogação nos 15 dias anteriores à DCB (data de cessação do benefício).

8. In casu, a impetrante demonstra que teve o benefício cessado administrativamente, sem que lhe tenha sido oportunizado solicitar tempestivamente a prorrogação, por motivos internos da autarquia federal, não se realizando a perícia médica administrativa revisional, antes da cessação administrativa do benefício.

9. Embora o controle da análise da existência de incapacidade laborativa, ou não, não tenha sido afastado do INSS, não poderia o Instituto ter cessado o auxílio por incapacidade temporária com base na “alta programada”, sem antes ter oportunizado à segurada a possibilidade do pedido para a prorrogação do benefício, com a consequente realização da perícia médica administrativa revisional, conforme legislação de regência.

10. Segurança concedida em parte para restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária NB: 31/647.850.336-8, desde a data da cessação administrativa em 29.04.2024 até 17.07.2024, data anterior ao novo requerimento administrativo apresentado em 18.07.2024 - que indeferiu o pleito formulado por não haver constatado a existência de incapacidade

11. Remessa oficial não provida.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIX e art. 109, VIII; Lei n° 8.213/1991, art. 60, §§ 8o e 9o; Lei no 1.533/1951, art. 1o; Lei no 12.016/2009, art. 1o e art. 14, §1o; Decreto no 3.048/1999, art. 78, §§2° e 4o; Portaria DIRBEN/INSS n° 991/2022, art. 386 e art. 387; IN no 128/2022, art. 339, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AMS n° 1999.03.99.103526-9, Rel. Des. Fed. Marianina Galante - 8a Turma, j. 05.09.2011, DJF3 15.09.2011, p. 1019; TRF 3a Região, 9a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5001427-13.2023.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 19.09.2024, Intimação via sistema DATA: 23.09.2024, TRF4, AC 5004520-13.2022.4.04.7205, NONA TURMA, Relator JUIZ FEDERAL CONVOCADO JAIRO GILBERTO SCHAFER, data de julgamento: 21.10.2022; TRF5, AC 0808784-23.2022.4.05.8200, 6a TURMA, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO RESENDE MARTINS, data de julgamento: 08.08.2023.

(TRF 3a Região, 9a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5001982-93.2024.4.03.6113, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 13/03/2025, Intimação via sistema DATA: 14/03/2025)

Ante o exposto, dou provimento à apelação interposta pelo impetrante e concedo a segurança para determinar o restabelecimento do NB 31/632.567.437-9, a partir da cessação indevida, permanecendo ativo até nova perícia para avaliação de pedido de prorrogação.

Deixo de condenar a parte impetrante nas verbas de sucumbência, em razão do disposto no artigo 25 da Lei no 12.016/09.

É como voto.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. BENEFÍCIO RESTABELECIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do GERENTE EXECUTIVO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTOS, que negou pedido de prorrogação do benefício auxílio-doença NB 31/632.567.437-9, sob o fundamento de que a parte autora já teria atingido o limite máximo de prorrogações permitidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão cinge-se à realização de terceiro pedido de prorrogação de benefício antes da data de cessação.

III. Razões de decidir

3. No caso dos autos, o autor comprovou que foi impedido de realizar seu direito previsto em lei de requerer a prorrogação do auxílio-doença, diante do disposto no artigo 388 da Portaria DIRBEN/INSS no 991, de 28/03/2022, que limitou a dois os pedidos de prorrogação.

4. Ora, se a lei previdenciária não fixa um limite de pedidos de prorrogação do benefício, não pode um regulamento administrativo assim o fazer, sob pena de afronta a dispositivo legal.

5. Dessa forma, não tendo a lei previdenciária limitado o direito do segurado de pedir a prorrogação de seu benefício por incapacidade temporária, tal pedido pode ser feito quantas vezes o segurado necessitar quando ele entender que permanece incapacitado para o trabalho após a DCB fixada.

6. Logo, de rigor a concessão da segurança com a ordem de reativação do benefício, possibilitando ao impetrante o exercício do pedido de prorrogação até a realização de nova perícia médica.

IV. Dispositivo e tese

7.Apelação da parte autora provida.

___

Dispositivos relevantes citados: artigo 5o, inciso LXIX, da CF e art. 60 da Lei n° 8.13/91.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 9a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5001645-40.2024.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 22/04/2025, Intimação via sistema DATA: 25/04/2025; e TRF 3a Região, 9a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5001982-93.2024.4.03.6113, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 13/03/2025, Intimação via sistema DATA: 14/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação interposta pela parte autora e conceder a segurança, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão